Tribunal: TJES
Processo: 5000353-07.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-07.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENESI CELESTINO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000353-07.2022.8.08.0059

RECTE
S
.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
E OUTRO

RECDO
S
.:
GENESI CELESTINO DO ESPIRITO E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
INCÊNDIO NO MEDIDOR. LIGAÇÃO DIRETA PELA CONCESSIONÁRIA. POSTERIOR ACUSAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO APARELHO POR PARTE DO CONSUMIDOR. CONDUTA CONTRADITÓRIA. PROCEDIMENTO INVÁLIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido com o curto circuito e incên
dio
de s
eu medidor de energia, fato que interrompeu o fornecimento de energia em sua residência. Aduz ter entrado em contato junto à ré, que enviou funcionário ao local, que realizou ligação direta provisória para restabelecer o funcionamento da energia, e que o relógio seria substituído, em breve, por outra equipe técnica da ré. Ocorre que a equipe comercial não compareceu no local para fazer a substituição do relógio medidor, motivo pelo qual, a energia do Autor ficou funcionando por meio da “ligação provisória” feita pelo próprio funcionário da Ré, sendo surpreendido ao
receber
o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar
cobrando multa no valor de R$
6.910,41
.

Por este motivo, requer em tutela de urgência que a empresa se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora, a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6770298, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, considerando também a perda de tempo útil do consumidor.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
6770311
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
6770309
), pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral e procedente o seu pedido contraposto de cobrança.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6770307, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
6770296
) dispôs que:
“
Posto isto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, nos seguintes termos:
DECLARO

a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. TOI nº 19100079 , bem como declaro a sua ilegalidade, com o consequente cancelamento da cobrança.
CONFIRMO
a tutela deferida em ID
17815222
.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E O PEDIDO DE DANO MORAL
, conforme fundamentos acima
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, a recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida. Nesta oportunidade, passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-
probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Importa dizer, de início, que a recorrente não observou sua própria conduta, sequer fazendo menção à visita que realizara à unidade consumidora anos antes, não havendo apresentado elementos para comprovação de que a religação provisória foi realizada de forma clandestina.

No caso, o consumidor sequer nega que o aparelho foi danificado e violado, explicando que este fato ocorreu em razão de um curto circuito e incêndio no medidor, com a posterior atuação da recorrente, não havendo ela controvertido este fato de maneira adequada. O autor ainda apresenta, aos IDs 6770123 e ID. 6770124, áudios encaminhados pelo funcionário responsável pela intervenção no medidor, indicando o procedimento adotado à época do incêndio. Ao ID. 6770120, número de protocolo com relação à Ordem de Serviço que realizou a ligação direta no medidor.

Além da inversão do ônus da prova, pelo fato de não se negar a intervenção no medidor, mas sim a autoria dela, bem como sua legitimidade, incumbiria à concessionária afastar sua responsabilidade, dado que o recorrido não tem como fazer prova de fato negativo, ou seja, que não cometeu a religação por conta própria, ao passo que a prestadora de serviço tem protocolos de atuação e segurança que, se divergentes do praticado, poderiam, em tese, afastar sua responsabilidade na conduta. Todavia, a ré deixou de apresentar nestes autos os documentos referentes ao número de protocolo indicado pelo consumidor.

Por isso, é inválido o procedimento realizado, dada a conduta contraditória da recorrente, que impossibilitou a defesa do consumidor.

É evidente que, se de um lado o Autor permaneceu inerte por anos, somente efetuando pagamento de taxa mínima, de outro, a suposta apuração dos valores de energia ocorreu à revelia do consumidor, sendo que, tal situação se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade da cobrança da recuperação de consumo, diante dos sucessivos equívocos da concessionária de serviço público.

Veja que a
empresa recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para
aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
6770287
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Nesse diapasão, convém destacar que a Ré, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de prova testemunhal ou registros fotográficos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas.

Assim, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à Ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida deveria ter notificado o autor da ocorrência, garantido a ele o direito de defesa e contraditório, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis, bem como solicitar perícia técnica para avaliação do medidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa e de energia não faturada exigidas em decorrência do número do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a Requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da Ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

Dessa forma, entendo que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.
Com efeito, resta evidenciada a invalidade do TOI questionado, impondo-se o cancelamento da cobrança que dele decorre, julgando-se improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

Importa ressaltar, ainda, que n
ão há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Outrossim, em que pese a irresignação da parte autora, entendo que, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que esta tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade do consumidor e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Por fim, entendo que não restou demonstrada a existência de dano moral no caso. Em que pese a culpa da requerida em não regularizar o fornecimento de energia elétrica com a instalação de novo medidor, por certo o autor gozou de proveito econômico durante o período, eis que ficou sem pagar por um longo período pela energia efetivamente consumida.

Poderia ter, novamente, provocado a concessionária em razão da demora na regularização do problema, mas ficou completamente inerte, não havendo que se falar em perda de tempo posteriormente para justificar pedido de indenização, sendo a referida afirmação totalmente contraditória.

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao indivíduo.

Por fim, incabível a formulação de pedido contraposto pela recorrente, haja vista que não detém legitimidade ativa para formular pedido em sede de juizado especial, na forma da lei n. 9.099/95, o que, por óbvio, também a impede de formular pedido contraposto, sob pena de burlar a referida norma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade com relação ao autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)